Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602093-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0602093-62.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 27/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 1° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política Irregular
Objeto do processo: Representação Eleitoral n. 0602093-62.2022.6.16.0000 com pedido liminar,
ajuizada por Roberto Requião de Mello e Silva, com fulcro no art. 96 e seguintes da Lei n.º 9.504/97,
cumulado com o artigo 3º e seguintes da Resolução nº 23.608/2019, em face do pré-candidato
(PROS), Marcionilio Sancho Cambuhy Junior, alegando configurar propaganda eleitoral antecipada
negativa. Na data de 09 de agosto de 2022, o representado, em sua rede social facebook veiculou
informações claramente ofensivas à honra, mentirosas e gravemente descontextualizadas, quando
comentava o debate eleitoral ocorrido no dia 08 de agosto de 2022. Por meio de vídeo , afirmou o
seguinte: "E aí galera, suave, muito bom dia. Tivemos aí o primeiro debate dos pré-candidatos ao
Governo do Estado e no meio de tanta baboseira, de tanta abobrinha e despreparo, me chamou
atenção duas afirmações: a primeira do senhor Roberto Requião, o tio bob, a famosa maria-louca,
ele falando que a repressão acaba fazendo com que a polícia entre na favela e atire em pessoas
inocentes. Me admira o senhor, depois de velho, está ficando gaga, falando merda, deve tá
chupando alguma droguinha, você está com problema mental senhor Roberto Requião? O senhor
que já foi policial militar há décadas atrás, já pertenceu a instituição PMPR falando esse tipo de
merda. Eu quero saber de qual polícia o senhor está falando, quem esse tipo de gente
despreparada que entra na favela atirando em inocentes? (...) Cara, é nítido que de segurança
pública vocês não entendem nada! (...) Mostraram que de segurança pública vocês não entendem
nada, a população brasileira e principalmente a paranaense precisa de gente competente e não de
gente idiota feito vocês. (Requer-se: a concessão liminar de antecipação dos efeitos da tutela, sem
a oitiva da parte contrária, ordenando (i) a imediata suspensão das publicações acima indicadas,
sob pena de multa diária e a cada descumprimento/reincidência; (ii) a concessão de tutela
inibitória, a fim de determinar que o representado se abstenha de veicular o conteúdo ilícito em
quaisquer das páginas e redes que administram, sob pena de astreintes a serem arbitradas; a total
procedência da presente representação, com aplicação das multas sancionatórias a ambos os
representados, previstas no art. 36, §3º, da Lei n. 9.504/97, confirmando, ainda, a liminar em toda a
extensão lá requerida, sob a pena de multa pelo descumprimento/reincidência da conduta).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIONILIO SANCHO CAMBUHY JUNIOR
(RECORRENTE)

MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO AFFOLTER (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MATHEUS FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
GOVERNADOR (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157821
03/10/2022
18:33
Acórdão
Acórdão

Num. 43157821 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.250

RECURSO na REPRESENTAÇÃO 0602093-62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: MARCIONILIO SANCHO CAMBUHY JUNIOR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
ADVOGADO: JOSE ROBERTO AFFOLTER - OAB/PR72963
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: MATHEUS FERNANDES DA SILVA - OAB/PR101678
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
RECORRIDO: ELEICAO 2022 ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA GOVERNADOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
RECORRIDO: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
NEGATIVA. ARTS. 36 E 36–A DA LEI 9.504/97. VÍDEO. INSTAGRAM. ABUSO DE
DIREITO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CARACTERIZADA. OFENSA À
HONRA. PRÉ–CANDIDATO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Configurada a propaganda eleitoral extemporânea negativa com pedido explícito de não

Num. 43157821 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12
voto, caracterizado por utilização de informações claramente ofensivas à honra, mentirosas
e gravemente descontextualizadas.
2. Propaganda eleitoral antecipada irregular realizada pelo próprio pelo próprio interlocutor,
presume-se seu conhecimento, atraindo a responsabilidade como beneficiário ao pagamento
da multa de que trata o art. art. 36, caput, e §3º da Lei nº 9.504/97.
3. Incidência do disposto art. 40-B da Lei nº 9.504/97, vez que comprovada a ciência prévia
do responsável.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/09/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCIONILIO SACHO CAMBUY, em face da sentença de
Id 43061592, que com fulcro no art. 36, caput, e § 3º, da Lei nº 9.504/97, JULGOU PROCEDENTE A
REPRESENTAÇÃO para reconhecer a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa em desfavor de
Roberto Requião de Mello e Silva(recorrido) em face do conteúdo da mensagem publicada em 09/08/2022
pelo recorrente em seu perfil do facebook, confirmando em todos os termos a decisão liminar proferida no
Id 43054041. Aplicada a multa no grau mínimo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O recorrente alega, em síntese, que: a) apenas reagiu indignado às afirmações dos debatedores, efetuando a
defesa de si próprio e da categoria, já que é policial militar e estava defendendo a categoria; b) não teria sido
sua intenção de ofender o recorrido; c) reconhece que as palavras são sim fortes, mas utilizou-se de jargões
populares e apelido do recorrido já conhecido, mas que as utilizou considerando o contexto em que o
recorrido teria também ofendido a categoria dos policiais militares quando de suas palavras no debate do dia
anterior, onde acusa a polícia militar de assassinatos e arrombamento de casas; d) a publicação de sua reação
teria atingido púbico ínfimo; f) exerceu simplesmente sua liberdade de expressão, opinião e discordância.
Pede seja reformada a sentença, para julgar improcedente a representação.

Houve exclusão do vídeo com o conteúdo impugnado, pelo recorrente em cumprimento a decisão liminar de
Id 43054041. Sobreveio a sentença (Id 43062772).

O recorrido rebateu o recurso pugnando pela manutenção da sentença (Id 43070869).

É o relatório.
VOTO

Num. 43157821 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12
II.1 Admissibilidade e controvérsia

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à sua
análise, destacando também que não há preliminares a examinar e, por isso, vou ao mérito.

A controvérsia em exame cinge-se à veiculação de propaganda eleitoral irregular, negativa, consistente na
disponibilização de conteúdo pelo recorrente com falas tidas por mentirosas, descontextualizadas e ofensivas à honra
do recorrido, no perfil oficial na rede social Facebook disponibilizada no dia 09/08/2022, conforme se verifica do
documento juntado na exordial de Id 43052663.

A veiculação do vídeo impugnado estava sendo veiculada, conforme fez constar o recorrido na exordial, na seguinte
URL:
https://www.facebook.com/100006989479198/post
/pfbid06SW8P5dU7NsubFdknfp7RHqgQfgpSip516aRTrr9rQWQSVwpWp6vu9AAftUhsthFl/

As informações tidas por ofensivas à honra, mentirosas e descontextualizadas, constam do seguinte texto degravado:

“E aí galera, suave, muito bom dia. Tivemos aí o primeiro debate dos pré-candidatos ao Governo do
Estado e no meio de tanta baboseria, de tanta abobrinha e despreparo, me chamou atenção duas
afirmações: a primeira do senhor Roberto Requião, o tio bob, a famosa maria-louca, ele falando que a
repressão acaba fazendo com que a polícia entre na favela e atire em pessoas inocentes. Me admira o
senhor, depois de velho, está ficando gaga, falando merda, deve tá chupando alguma droguinha, você
está com problema mental senhor Roberto Requião? O senhor que já foi policial militar há décadas
atrás, já pertenceu a instituição pmpr falando esse tipo de merda. Eu quero saber de qual polícia o
senhor está falando, quem esse tipo de gente despreparada que entra na favela atirando em inocente?
(...) Cara, é nítido que a segurança pública vocês não entendem nada! (...) Mostraram que de
segurança pública vocês não entendem nada, a população brasileira e principalmente o paranaense
precisa de gente competente e não de gente feito vocês.”

Depreende-se do caderno processual que a pretensão recursal do recorrente não merece prosperar.

Consta dos autos o recorrente de fato proferiu palavras ofensivas à honra e à imagem do então pré-candidato, bem
como diante das expressões contidas na parte final da transcrição, claramente faz pedido de voto na forma negativa, ou
seja, faz o pedido de não voto, verbis:

“(...) é nítido que a segurança pública vocês não entendem nada! (...) Mostraram que de segurança
pública vocês não entendem nada, a população brasileira e principalmente o paranaense precisa de
gente competente e não de gente feito vocês)”

A Sentença atacada, com fulcro no art. 36, caput, e § 3º, da Lei nº 9.504/97, JULGOU PROCEDENTE A
REPRESENTAÇÃO para reconhecer a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa em desfavor de
Roberto Requião de Mello e Silva(recorrido) em face do conteúdo da mensagem publicada em 09/08/2022 pelo
recorrente em seu perfil do facebook, confirmando em todos os termos a decisão liminar proferida no Id 43054041.
Aplicada a multa no grau mínimo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II.2 Legislação e doutrina

Sabe-se que a função da Justiça Eleitoral é garantir as condições para o debate democrático, no sentido de fazer
prevalecer à isonomia entre os concorrentes ao pleito, enfim, fazer tudo o que for necessário para a efetivação da
cidadania inaugurada pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se as normas de Direito Eleitoral, com o fim de
garantir o exercício da democracia e a liberdade do voto. Desse modo, qualquer que seja a infração às regras e
eleitorais, a legislação deve ser aplicada.

Vejamos o que diz sobre o assunto, no caso de propaganda irregular a internet, disciplinada no art. 27, §§1º e 2º da
Resolução TSE nº 23.610/2019:

"Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº

Num. 43157821 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12
23.624/2020).

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos,
partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no
art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021).

§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato ocorridas antes
da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela liberdade de
manifestação. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)."

Quanto a propaganda eleitoral antecipada está disciplinada no art. 36, § 1º da Lei nº 9.504/97, reproduzido pelo artigo
3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, verbis:

"Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral
em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha." (Incluído pela
Resolução nº 23.671/2021)

Ainda, o disposto no art. 38 da Resolução TSE nº 23.608/2019, em relação à propaganda eleitoral na internet,
preconiza clara e expressamente que a Justiça Eleitoral deve pautar sua atuação com a menor interferência possível no
debate democrático, in verbis:

"Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).

§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens judiciais de
remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão
fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral. ..."

Em relação a propaganda eleitoral antecipada e sua punição, temos o art. 36, caput, e §3º da Lei nº 9.504/97
estabelecem o seguinte:

“Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

[...]

§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este
for maior. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

Na Resolução -TSE nº 23.610/2019, sob o título da desinformação na propaganda eleitoral, ou fatos sabidamente
inverídico, foram elencados os artigos 9º e 9º-A, verbis:

"Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado
por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha
verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade
da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem
prejuízo de eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)"

"Art. 9º-A. É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente
descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação,
apuração e totalização de votos, devendo o juízo eleitoral, a requerimento do Ministério Público,
determinar a cessação do ilícito, sem prejuízo da apuração de responsabilidade penal, abuso de poder e

Num. 43157821 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12
uso indevido dos meios de comunicação. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)"

Destaca-se que a livre manifestação do pensamento não encerra um direito de caráter absoluto, de forma que ofensas
pessoais direcionadas a atingir a imagem dos candidatos e a comprometer a disputa eleitoral devem ser coibidas,
cabendo à Justiça Eleitoral intervir para o restabelecimento da igualdade e normalidade do pleito ou, ainda, para a
correção de eventuais condutas que ofendam a legislação eleitoral (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060022853, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico,
Tomo 171, Data 16/09/2021)

Destaco ainda, que o recorrente por ser o próprio interlocutor da mensagem do vídeo, teve ciência prévia da
irregularidade, nos termos descritos no art. 40-B da Lei nº 9.504/97, verbis:

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou
do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável.

O fato é que a divulgação de palavras que exorbitem o limite da crítica política, com nítido intuito de macular a honra
e/ou a imagem do candidato configura propaganda eleitoral negativa, proibida no período de pré-campanha. Essa
atitude faz com que se crie junto aos eleitores estados mentais, aptos a balancear o equilíbrio e ponderação quando da
decisão sobre o voto.

O Código Eleitoral é expresso em prever, em seu art. 242," que a propaganda, qualquer que seja a sua forma ou
modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar
meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais."

Reproduzo, ainda, o art. 243, inciso IX, do Código Eleitoral:

"Art.243.Não será tolerada propaganda:

IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública."

Ora, nenhuma liberdade é irrestrita e, no caso, a liberdade de expressão colide com a proteção à dignidade do
Recorrido. É verdade que o homem público está sujeito a críticas, ainda que ácidas.

Mas estas não podem desbordar do contexto político para alcançar sua esfera pessoal.

Por estas razões, a Sentença guerreada deve ser mantida.

DO ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO
Nessa linha, leciona José Jairo Gomes:
“Já foi salientado que, entre os princípios regentes da propaganda, destacam-se os de
informação e veracidade. Pelo primeiro, é direito dos eleitores receber todas as
informações sobre os participantes do certame, sejam elas positivas ou negativas. Só
assim poderão exercer o sufrágio com consciência e responsabilidade. Quanto ao
segundo, os fatos e informações veiculados devem apresentar similitude com a
verdade, configurando crime eleitoral o divulgar, na propaganda, fatos que
sabidamente inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem
influência perante o eleitorado.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., São Paulo: Atlas, 2018)

DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL

Num. 43157821 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12
Quanto a jurisprudência em relação a propaganda eleitoral antecipada negativa, colaciona-se do Excelso
Tribunal Superior Eleitoral:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. BLOG. INSTAGRAM. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 36, § 3º, DA LEI 9.504/97. DISSÍDIO PRETORIANO. SÚMULA 28/TSE.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. PRECLUSÃO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
VERDADEIRAS. SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
4. A liberdade de manifestação do pensamento não constitui direito de caráter absoluto no
ordenamento jurídico pátrio, pois encontra limites na própria Constituição Federal, que
assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas
(art. 5º, X, da CF/88). Outrossim, o Código Eleitoral, no art. 243, IX, dispõe que "não será
tolerada propaganda que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos
ou entidades que exerçam autoridade pública".
5. As críticas extrapolaram os limites constitucionais da liberdade de expressão, em ofensa à
honra e à dignidade, em contexto indissociável de disputa a pleito vindouro, o que se amolda
ao disposto na referida norma. Precedentes.”
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060010088 - SÃO LUÍS – MA.
Relator: Min. Jorge Mussi. Acórdão de 01/08/2019. Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônico, Tomo 164, Data 26/08/2019)

“ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
CARACTERIZAÇÃO
ANTE
O
DESVIRTUAMENTO DO CONTEÚDO DO PROGRAMA DE RÁDIO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
[...]
2. A veiculação de programa de rádio de conteúdo ofensivo e depreciador com intuito de
desconstruir a imagem de candidato ao pleito viola o art. 45, inciso III, da Lei nº 9.504/1997.
Na linha da jurisprudência do TSE, "a livre manifestação do pensamento, a liberdade de
imprensa e o direito de crítica não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto,
atraindo a sanção da lei eleitoral, a posteriori, no caso de ofensa a outros direitos, tais como
os de personalidade" (AgR-AI nº 42-24/PR, rel. Min. Castro Meira, julgado em 17.9.2013).”
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 104075 - PORTO SEGURO –
BA. Relator: Min. Gilmar Mendes. Acórdão de 26/02/2015. Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônico, Tomo 91, Data 15/05/2015, Página 37-38) (grifo nosso)

“[...] Propaganda eleitoral extemporânea negativa na internet. Caracterizada. Abuso do direito
constitucional de livre manifestação de pensamento. Anonimato. Ofensa a honra. [...] 2. A moldura
fática delineada no acórdão regional revela que o agravante, antes do período permitido para a
realização de propaganda eleitoral, utilizou-se de perfil anônimo e falso na rede social Facebook,
denominado ‘Orlando Enrolando’, para criticar politicamente o recorrido – ‘ofendem a imagem, a

Num. 43157821 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12
honra e à dignidade do recorrido e como corolário induzem os eleitores a não votar nele’ [...] –,
motivo pelo qual restou configurada a propaganda eleitoral antecipada negativa. 3. A livre
manifestação de pensamento não constitui direito de caráter absoluto. Precedentes. 4. A divulgação de
publicação, antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato constitui
propaganda eleitoral negativa extemporânea. Precedentes. [...]” Ac. de 29.08.2017 no AgR-AI nº 264,
rel. Min.. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.) (Negritei)

“[...]. Propaganda eleitoral negativa extemporânea. Configuração. Multa. [...] 1. Consoante a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a configuração da propaganda eleitoral extemporânea
independe da escolha dos candidatos em convenção partidária. Precedente. 2. A divulgação de
propaganda antes do período permitido pelo art. 36 da Lei 9.504/97 contendo imagem ofensiva à
honra e à dignidade do governador do estado configura propaganda eleitoral negativa
extemporânea. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, no sentido de que o pluralismo político, a livre manifestação do pensamento, a liberdade de
imprensa e o direito de crítica não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto, atraindo a
sanção da lei eleitoral no caso de ofensa a outros direitos, tal como o de personalidade. Precedentes. 4.
O pedido expresso de voto não é condição necessária à configuração de propaganda, que, em sua forma
dissimulada, pode ser reconhecida aferindo-se todo o contexto em que se deram os fatos. Precedentes.
[...]” (Ac. de 17.3.2015 no AgR-REspe nº 20626, rel. Min. João Otávio de Noronha.) (Negritei)

Em observância ao previsto no art. 40-B da Lei nº 9.504/97, reafirmo que a responsabilidade do recorrente pela
veiculação da propaganda eleitoral irregular em exame não pode ser afastada.
Segundo já decidiu o egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA.
TUTELA LIMINAR INIBITÓRIA. DESCUMPRIMENTO. ATO DE CAMPANHA. DESRESPEITO.
NORMAS SANITÁRIAS. PREVENÇÃO. COVID-19. MULTA. RESPONSABILIDADE COMPROVADA.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
[...]
3. Nos termos do art. 40-B, parágrafo único, segunda parte, da Lei 9.504/97, "a responsabilidade do
candidato estará demonstrada se [...] se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico
revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda".”
(REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060034515 - SAÚDE - BA. Relator(a)
Min. Benedito Gonçalves. Acórdão de 10/03/2022. Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo
49, Data 22/03/2022)

II.3 Do exame das teses recursais

As teses recursais expendidas pelo recorrente melhor sorte não tem, senão vejamos.

Quanto à alegada afirmação de que as palavras teriam sido expressas com forma de defesa ao ataque do recorrido
quando do debate ocorrido não dia anterior, melhor sorte não lhe socorre. Entendo que o caminho e a forma como
utilizado pelo recorrente não foi o acertado, não pelo meio de comunicação utilizado, mas como o utilizou para
disseminar conteúdo ofensivo à honra do recorrido.

Sobre a afirmação de que não teria a intenção de ofender o recorrido, também nesse ponto não mercê acolhida, vez
que na seara eleitoral, a responsabilidade é objetiva.

Diante da finalidade preventiva da norma, afigura-se irrelevante a posterior alegação de utilização de jargões
populares e apelido do recorrido já conhecido, utilizando-os como defesa às palavras ditas pelo recorrido, afigura-se
irrelevante a posterior regularização do ilícito.

Quanto à alegação de que estaria simplesmente exercendo sua liberdade de expressão, da mesma forma também não
merece guarida, vez que, a liberdade de expressão não é absoluta.

Num. 43157821 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12

A liberdade de manifestação do pensamento encontra restrição no próprio dispositivo constitucional que, ao trazer
essa garantia, veda o anonimato (CF, art. 5º, IV). No âmbito eleitoral, o art. 57-D da Lei nº 9.504, de 1997, prescreve
que "é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede
mundial de computadores - internet".

Por fim, quanto à alegação de que a publicação de sua reação teria atingido público ínfimo, também não mercê
acolhida, já que não demonstrou em que se baseia esse quantitativo.

Conclui-se que na publicação veiculada pelo recorrente existe pedido explícito de não voto, na media em que profana
palavras graves, ofensivas à honra ou imagem do pré–candidato, não se tratando de mera crítica política que
ultrapassou os limites da liberdade de expressão.

No caso dos autos, em razão da postagem ter sido realizada em seu perfil oficial na rede social Instagram, restou
indiscutível a responsabilidade do recorrente, candidato ao cargo de deputada federal.

Desse modo, a propaganda eleitoral antecipada negativa encontra-se configurada, em vista da divulgação de acusações
depreciativas, ofensivas à honra e imagem do recorrido, que extrapola os limites da mera crítica política, ou defesa de
eventuais acusações recebidas, em verdadeiro ataque ao principio da liberdade de expressão.

Assim, diante dos fatos constantes dos autos, entendo que a propaganda eleitoral em questão infringiu a legislação
eleitoral pelos motivos acima lançados, devendo ser mantida a proibição da sua veiculação por ser reconhecidamente
irregular.

Em relação ao pedido alternativo do recorrente – “item c)” do recurso, no qual o recorrente requer, em ponderação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que, caso mantida a sentença, não seja aplicada sanção de multa.

Data venia, tenho que inaplicável ao caso, vez que além da multa ter sido arbitrada em seu mínimo legal, não
aplicando-se os referidos princípios,conforme Ementa:
"ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A
VEREADOR. INOBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS.
REDES SOCIAIS. APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57–B, §§ 1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997.
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE
DA
NORMA.
CONTROLE
PRÉVIO.
EVENTUAIS
IRREGULARIDADES.
ÂMBITO
VIRTUAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO
VALOR MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (REspEl nº
060100372.2020.6.16.0199, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 105, Data 10/06/2021)"

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se
integralmente a sentença recorrida.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR

VOTO DE DESEMPATE

Num. 43157821 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12

Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude do empate ocorrido na
votação.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCIONILIO SACHO CAMBUY em face da
sentença prolatada pelo Juiz Auxiliar desta Corte, Dr. Roberto Aurichio Junior, que, julgando
procedente a Representação por Propaganda Eleitoral antecipada negativa, ajuizada por ROBERTO
REQUIAO DE MELLO E SILVA, determinou a retirada do conteúdo reputado ofensivo e aplicou
multa no importe de R$ 5.000,00 em desfavor do recorrente.
Na Sessão Presencial de 14 de setembro, este Tribunal conheceu do recurso eleitoral interposto, à
unanimidade.
No mérito, o eminente Relator, Dr. Roberto Aurichio Junior, votou por negar provimento ao
recurso, mantendo a sentença que julgou procedente a representação eleitoral proposta.
Entendeu o Relator que a publicação impugnada veicula pedido explícito de não voto, na medida
em que profana palavras graves, ofensivas à honra e à imagem do pré-candidato, não se tratando de
mera crítica política por ter ultrapassado os limites da liberdade de expressão.
Acompanharam-no o Desembargador Fernando Wolff Bodziak e o Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral.
A Dra. Flavia da Costa Viana inaugurou divergência, dando provimento ao recurso eleitoral para
julgar improcedente a representação eleitoral, ao fundamento de que o conteúdo do vídeo
impugnado não desborda dos limites do debate democrático permitido e exercido conforme a
garantia constitucional da liberdade de expressão.
Seguiram com a divergência o Dr. Thiago Paiva dos Santos e a Desª. Claudia Cristina Cristofani.
Verificado o empate na votação, na qualidade de Presidente desta Corte e com base no artigo 78 do
Regimento Interno deste Tribunal, passa-se a proferir voto no tocante a esse ponto específico.
A controvérsia de que ora se cuida reside em perquirir se o vídeo impugnado na presente lide
veicula conteúdo propagandístico antecipado e com material ofensivo ao pretenso candidato.
Depreende-se da narrativa fática contida na peça inaugural que o recorrente compartilhou, em seu
perfil pessoal na rede social facebook, um vídeo de sua autoria no qual comenta o debate eleitoral
ocorrido no dia 08 de agosto de 2022.
Por primeiro, saliento que esta Presidência firma linha cognitiva no sentido de que a exteriorização
de pensamento de pessoa comum do povo possui expressiva função social e política, sendo
fundamental para a livre circulação de ideias e para o fomento, na arena eleitoral, de um espaço
público de debates democrático e plural.
Neste prisma, tenho que a crítica política manifestada pelo cidadão comum, ainda que de forma
ácida e ferina, encontra-se acobertada pelo manto da liberdade de expressão.

Num. 43157821 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12
Sucede que o vídeo de que ora se cuida não se restringe a divulgar pontos negativos da candidatura
ou das propostas do personagem político em questão, não se limitando à mera discordância de
ideias.
Tenho dificuldades de estender a proteção constitucional da liberdade de expressão a uma pessoa
que sugere aberta e desrespeitosamente que outra esteja senil, fora do domínio de suas razões
mentais e que é usuária de entorpecentes, ainda que a vítima das imputações seja de domínio
público.
Não me restam dúvidas de que o espectro negativo da propaganda impugnada encontra-se presente
quando é sugerido que o pré-candidato “está com problema mental” e “chupando alguma
droguinha” bem como ao se lhe referir, de forma pejorativa, como “tio bob”, a “famosa maria-
louca”, “velho” e “gagá”.
Nessa ordem de ideais, reputo que a mensagem verbera expressões de nítido cunho depreciativo e
pejorativo que maculam a honra e a imagem da pessoa do representante com o propósito de
ocasionar o seu descrédito perante o eleitorado.
Demais disso, a propaganda veicula pedido explícito de “não voto” quando enuncia: “a população
brasileira e principalmente o paranaense precisa de gente competente e não de gente feito vocês”.
Ressalte-se, inclusive, que a compreensão ora firmada tem o beneplácito da jurisprudência do
colendo Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “a configuração
de propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato
abusivo que, desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue
fato sabidamente inverídico” (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060004534, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data
04/03/2022).
Deste modo, em que pese as teses jurídicas em sentido contrário, reputo que os fatos, conforme
demonstrados, transbordam a seara da crítica ácida e extrapolam os saudáveis limites da liberdade
de expressão.
Com estes fundamentos, pedindo vênia à Divergência e àqueles que a acompanharam, voto com o
Relator para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto.
É este o resultado que fica proclamado por maioria de votos.
Des. COIMBRA DE MOURA
Presidente

VOTO DIVERGENTE

Num. 43157821 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12

Na presente representação é impugnada a divulgação de vídeo na rede social Facebook por
MARCIONÍLIO SANCHO CAMBUHY JÚNIOR, sob a alegação de que as afirmações nele
contidas seriam ofensivas à honra de ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA e configurariam
propaganda eleitoral antecipada negativa, pela presença de pedido de não voto.
Em seu voto, o relator acolhe os argumentos, reputando que, além do conteúdo ofensivo, o vídeo
teria caráter eleitoral e veicularia mensagem de não voto em razão das afirmações contidas na
parte final.
Com o devido respeito ao entendimento exarado pelo relator, dele divirjo por considerar que, não
obstante o recorrente faça críticas ácidas e comentários indelicados, utilizando-se de vocabulário
de baixo calão, o conteúdo por ele tratado não ultrapassa os limites do debate político permitido
durante o período pré-eleitoral, não configurando o dito pedido de “não voto”.
Peço licença para transcrever a íntegra da fala do recorrente no vídeo impugnado, constante do
recurso, que reputo importante para a análise da mensagem:
Daí galera, suave, muito bom dia.
Tivemos aí o primeiro debate dos pré-candidatos ao governo do Estado e, no meio
de tanta baboseira, de tanta abobrinha e despreparo, nos chamou atenção duas
afirmações: a primeira, com o senhor Roberto Requião né, o tio Bob, a famosa Maria
Louca, ele falando que a repressão acaba fazendo com que a polícia entre na favela
e atire em pessoas inocentes.
Ora, me admira o senhor, né, depois de velho tá ficando gagá, falando merda. Deve
ter chupado alguma droguinha. O senhor tá com problema mental?
Senhor Roberto Requião, o senhor que já foi policial militar há décadas atrás, né? Já
pertenceu à instituição PMPR, a qual eu pertenço, falando esse tipo de merda.
Eu quero saber de qual polícia o senhor está falando?
Quem é esse tipo de gente despreparada que entra na favela atirando em
inocentes?
E o segundo foi o candidato do PCO, Adriano Teixeira, que falou que a polícia é
uma máquina de matar preto e pobre.
Cara é nítido que de segurança pública vocês não entendem nada.
Se nenhum comandante da PM apareceu pra defender a instituição ou a tropa, o
problema é deles. Eu tô defendendo. Eu estou na instituição e nós não somos um
bando de imbecis, incompetentes, desqualificados que não sabe o que tá fazendo.
Vocês sim estão bem equivocados nas afirmações que têm proferido. E
demonstraram que de segurança pública vocês não entendem nada.
A população brasileira e principalmente a paranaense precisa de gente competente
e não de gente idiota feito vocês.

Num. 43157821 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12

Repito que não há dúvida de que a linguagem utilizada não é culta e talvez nem seja adequada,
mas o conteúdo, no meu modo de ver, não desborda dos limites da crítica garantida pela
liberdade de expressão, um dos pilares de sustentação da democracia, conforme ensina Aline
Osório:
A democracia é um conceito complexo, plurissignificativo e amplamente disputado.
Etimologicamente, a palavra, de origem grega, significa "governo do povo", sendo
formada pelos radicais demos (i.e., povo) e krátos (i.e., governo). Para além da
etimologia, porém, há pouco consenso sobre o que a democracia exprime ou exige.
Um desses raros consensos é justamente a liberdade de expressão. Modelos
clássicos, eleitistas, agregativos, participativos, deliberativos e agonísticos, todos
concordam que o fluxo de ideias e informações é essencial ao autogoverno
democrático. Igualmente, as múltiplas teorias sobre a liberdade de expressão
convergem ao lhe atribuir a função de "guardiã da democracia", ainda que
reconheçam que há outros fundamentos relevantes.
(Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 67/68)
É certo que "a livre manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa e o direito de crítica
não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto, atraindo a sanção da Lei Eleitoral no caso
do seu descumprimento" (AgR–AI 0603020–19, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
12.2.2020), como nos casos de divulgação de propaganda antecipada negativa, que se
caracteriza, nos termos da jurisprudência, pela utilização de expressões que excedam o limite da
crítica, maculando a honra ou a imagem de pré-candidat , bem como pelo pedido expresso de
não voto.
Por outro lado, o prestígio do qual goza a liberdade de expressão exige que a análise da
mensagem, considerando-se não apenas o texto, mas também o seu contexto, seja realizada
com muita parcimônia, de modo a não subtrair do debate político toda e qualquer crítica, pois, nos
termos do entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, “não é qualquer crítica
contundente a candidato ou ofensa à honra que caracteriza propaganda eleitoral negativa
antecipada, sob pena de violação à liberdade de expressão” (REspe nº 0600057-54/MA, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJe de 18.11.2021).
Ademais, é de se considerar que a crítica dirigida à atuação política dos pré-candidatos devem
ser analisadas com mais cuidado, na medida em que “O homem público, ao se dispor a
desempenhar cargos públicos, está sujeito às críticas ao seu trabalho e à sua postura, sendo que
suas opções passam a incorporar, para o bem e para o mal, sua história política” (Recurso
Eleitoral nº 06002857620206160134, Relator Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em
Sessão, 18/11/2020) e que “os candidatos, sobretudo os que já exerceram múnus público, não
podem pretender-se imunes a qualquer avaliação, comentário ou crítica. É imanente ao homem
público a maior exposição de sua vida e dos atos por ele praticados na gestão da coisa
pública” (Mandado de Segurança nº 62877, Relator Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, Publicado
em Sessão, 21/10/2016).
Na espécie, embora o discurso do recorrente no vídeo impugnado tenha sido rude, com a
utilização de expressões duras, limitou-se a rebater argumentos lançados pelos então pré-

Num. 43157821 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12
candidatos em debate anteriormente realizado, que fizeram com que o recorrente, como policial
militar, se sentisse pessoalmente ofendido. E na análise da alegada ofensividade do discurso há
que se considerar, a meu ver, essas duas circunstâncias: a limitação da crítica ao posicionamento
do recorrido sobre segurança pública e o intuito declarado do recorrente de defender a instituição
que integra e não de fazer propaganda, positiva ou negativa, para qualquer um dos pré-
candidatos.
Quanto ao alegado pedido de não voto, o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, ao estabelecer normas
permissivas para o período pré-eleitoral, com vistas a ampliar os limites do debate político,
estabelece que:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando
às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

As regras têm o claro condão de fomentar o debate e a discussão de temas políticos e, se
permitem ao candidato expor livremente suas ideias, plataformas e projetos políticos, impõem-
lhes igualmente o ônus de suportar as contraposições e oposições daí decorrentes.

Num. 43157821 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12
Por outro lado, ao se referir no inciso V à divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, a regra não tem abrangência restrita a posicionamentos positivos ou propositivos.
Firmar oposição em relação ao posicionamento pessoal de outros cidadãos ou de outros pré-
candidatos também está albergado pela norma.
Na espécie, o que se depreende do vídeo impugnado é que, embora trate com mais ênfase das
falas de Roberto Requião no debate ao qual se refere, não se limita a elas. A introdução do vídeo
deixa clara a opinião do recorrente acerca de todos aqueles que participaram do referido debate,
ao afirmar que “no meio de tanta baboseira, de tanta abobrinha e despreparo, nos chamou
atenção duas afirmações”.
Ao tratar especificamente das afirmações realizadas pelos então pré-candidatos Roberto Requião
e Adriano Teixeira, o recorrente faz uma defesa veemente da PMPR, instituição da qual faz parte
e que foi, de certa forma, por ambos referida durante suas falas no debate. E nesse ponto me
parece que se perde o alegado conteúdo eleitoral e, principalmente, o alegado pedido de “não
voto”.
Isso porque, ao afirmar que “de segurança pública vocês não entendem nada. A população
brasileira e principalmente a paranaense precisa de gente competente e não de gente idiota feito
vocês”, o recorrente não deixa claro se está se referindo apenas a Roberto Requião e a Adriano
Teixeira, a cujos nomes fez menção expressa durante o vídeo, ou a todos os pré-candidatos que
participaram do debate, que, na sua opinião, limitou-se a “tanta baboseira, de tanta abobrinha e
despreparo”.
Em um ou em outro caso, não se constata a existência de pedido, nem mesmo velado, de
não voto, mas apenas a expressão de desalento do recorrente em relação à qualidade do
debate, que, na sua opinião, foi capaz de demonstrar apenas o despreparo dos pré-candidatos,
principalmente na área de segurança pública.
Plenamente aplicável, portanto, a conclusão de que "as críticas políticas, ainda que duras e
ácidas, ampliam o fluxo de informações, estimulam o debate sobre os pontos fracos dos possíveis
competidores e de suas propostas e favorecem o controle social e a responsabilização dos
representantes pelo resultado das ações praticadas durante o seu mandato. A extensão da noção
de propaganda antecipada negativa a qualquer manifestação prejudicial a possível pré–candidato
por cidadãos comuns transformaria a Justiça Eleitoral na moderadora permanente das críticas
políticas na internet" (REspe nº 0600057-54/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de
18.11.2021).
Assim, considerando que o vídeo impugnado, conquanto veicule crítica dura e linguagem hostil,
não desborda dos limites do debate político, entendo que não restou configurada a propaganda
eleitoral antecipada negativa e voto no sentido de dar provimento ao recurso, afastando a multa
imposta na sentença.
FLAVIA DA COSTA VIANA
Juíza Membro da Corte Eleitoral

VOTO

Num. 43157821 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12

Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto à admissibilidade. Todavia, com a
devida vênia, ouso discordar do seu entendimento quanto à matéria de fundo.
Recapitulando o fato sob julgamento, o presente recurso eleitoral tem por objeto a reforma de
sentença proferida por juiz auxiliar que julgou procedente a representação por propaganda
eleitoral antecipada negativa em desfavor de Marcionilio Sancho Cambuhy Junior.
A controvérsia dos autos corresponde a comentários proferidos em vídeo postado pelo recorrente
que teriam ofendido a honra do recorrido.
Conforme se extrai do artigo 5º, incisos IV e IX, e do artigo 220, § 2º, ambos da Constituição
Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença;
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta
Constituição.
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
[não destacado no original]
Em síntese, a Carta Magna preconiza que é livre a manifestação de pensamentos e
posicionamentos pessoais, o que se aplica a qualquer conteúdo e a qualquer meio de
disseminação, inclusive sobre questões políticas nas redes sociais.
Quanto ao entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da liberdade de expressão, vale
destacar os seguintes precedentes, pela sua pertinência:
(...)
A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático
brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e
liberdades.
(...) [STF, 1ª Turma, AgR na Rcl nº 47212, rel. Min. Luís Roberto Barroso, publ. 29/09/2021]
(...)
4. A liberdade política pressupõe a livre manifestação do pensamento e a formulação de
discurso persuasivo e o uso do argumentos críticos. Consenso e debate público informado
pressupõem a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações.
5. O artigo 220 da Constituição Federal expressamente consagra a liberdade de expressão sob
qualquer forma, processo ou veículo, hipótese que inclui o serviço de radiodifusão comunitária.
(...) [STF, Tribunal Pleno, ADI nº 2566, redator do acórdão Min. Edson Fachin, publ. 23/10/2018,
não destacado no original]

Num. 43157821 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12
A liberdade de expressão tem estado em julgados em nível global, conquistando espaço jurídico
para debates cada vez maiores, os quais devem ser entendidos à luz de um diálogo aprofundado
com o intuito de formar uma equidade em escala mundial.
Tal fato cria, segundo Araújo (2015, p.32) um espírito de conexão que abre um leque de opções à
Corte e convida a uma mudança de consciência local.
Sobre a validade da liberdade de expressão nos debates políticos, o Tribunal Europeu dos
Direitos Humanos (instituído pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos) pontua, ainda
segundo Mota, que “a invectiva política extravasa, por vezes, para o plano pessoal: são estes os
riscos do jogo político e do debate livre de ideias, garantes de uma sociedade democrática”,
lembrando ainda “que a liberdade do jornalismo compreende também o recurso possível a uma
certa dose de exagero ou mesmo de provocação” (MOTA, Francisco Teixeira da. A liberdade de
expressão em tribunal - Lisboa: Fundação, 2013, p. 50-51).
No Brasil, a propaganda eleitoral antecipada é regulada pela Resolução do TSE nº 23.610/2019
nos seguintes termos:
Art. 2º A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano da eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 36).
(...)
Art. 3º - Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais das
pré-candidatas e dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios
de comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes
sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps);
(...)
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
(...)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático, são
regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
(...)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata, candidato, partido político,
federação ou coligação, não será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV do
caput deste artigo, desde que observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
A redação dessas normas deflui de uma interpretação dos preceitos constitucionais anteriormente
referidos, e não poderia ser diferente. A garantia fundamental da liberdade de expressão revela-

Num. 43157821 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12
se, na seara eleitoral, como meio de expor as preferências e rejeições políticas do cidadão ou
próprias ao exercício da cidadania.
Na aplicação dessas normas supracitadas, o Tribunal Superior Eleitoral vem se orientando pela
amplificação da liberdade de expressão do cidadão comum, sendo coibidos apenas aqueles
excessos que sejam especificamente vedados pela legislação. Ilustrativamente:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. MERA
CRÍTICA POLÍTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. Provimento.
(...)
4. Embora alguns julgados do TSE tenham reconhecido que "a divulgação de publicação, antes
do período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato constitui propaganda
eleitoral negativa extemporânea", não é qualquer crítica contundente a candidato ou ofensa
à honra que caracteriza propaganda eleitoral negativa antecipada, sob pena de violação à
liberdade de expressão.
5. Apesar do conteúdo eleitoral da mensagem impugnada, não houve pedido explícito de "não
voto" em desfavor do pré–candidato a governador. Ademais, a veracidade e eventual ilegalidade
dos atos imputados no texto estão em discussão na Justiça Comum, no âmbito da ação popular
ajuizada pelo primeiro recorrente, não se podendo afirmar, de plano, se estamos diante de fato
sabidamente inverídico. A mensagem veiculada caracteriza–se como uma crítica política,
intrínseca à atividade e à vida pública dos mandatários, assegurada nos termos do art. 5º,
IV, da Constituição Federal e do art. 36–A, V, da Lei nº 9.504/1997.
6. As críticas políticas, ainda que duras e ácidas, ampliam o fluxo de informações, estimulam o
debate sobre os pontos fracos dos possíveis competidores e de suas propostas e favorecem o
controle social e a responsabilização dos representantes pelo resultado das ações praticadas
durante o seu mandato. A extensão da noção de propaganda antecipada negativa a qualquer
manifestação prejudicial a possível pré–candidato por cidadãos comuns transformaria a Justiça
Eleitoral na moderadora permanente das críticas políticas na internet.
7. Recurso especial eleitoral a que se dá provimento, para julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada.
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060005754, Acórdão de Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE, Data 22/06/2022]
Este Regional também tem se alinhado a essa concepção quanto à amplitude da liberdade de
expressão:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. REPORTAGEM VEICULADA NA RÁDIO. CRÍTICAS A NÃO
COMPARECIMENTO DE CANDIDATO A ENTREVISTA. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE VOTO.
CRÍTICAS QUE NÃO ALCANÇAM A OFENSA À HONRA DO CANDIDATO E QUE SE
ENQUADRAM DENTRO DOS LIMITES DO DEBATE POLÍTICO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OPINIÃO POLÍTICA RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.Não se verifica no presente caso extrapolação dos limites previstos pela legislação eleitoral
pela reportagem impugnada pelo Recorrente.

Num. 43157821 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12
2.Da análise da matéria impugnada, verifica-se que se trata de mera crítica realizada pelo
radialista ao não comparecimento do candidato recorrente a entrevista, não havendo qualquer
extrapolação aos limites do exercício do direito de liberdade de expressão e opinião e do
debate democrático.
3.Recurso conhecido e não provido.
[REPRESENTAÇÃO Nº. 06006026320206160073, Acórdão de Relator(a) Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJE, Data 22/06/2022]
ELEIÇÕES 2020 PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. CANDIDATO A PREFEITO E VICE -
ARTIGO 36-A DA LEI Nº 9.504/97. VEICULAÇÃO DE VÍDEOS CONTENDO PEDIDO DE
APOIO. INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há coisa julgada quando não houver identidade nas causas de pedir.
(...)
3. A configuração da propaganda eleitoral antecipada exige que haja pedido expresso de
votos, não possuindo aptidão para caracterizá-la a veiculação de vídeo com pedido de apoio,
alusão a gestões, enaltecimento de obras, projetos e feitos do administrador do município,
quando nisso não há pedido explícito de votos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar o reconhecimento da
existência de coisa julgada.
[REPRESENTAÇÃO nº 06002973120206160186, Acórdão de Relator(a) Des. Fernando
Quadros Da Silva, Publicação: DJE, Data 03/05/2021]
Semanticamente ao conceito de propaganda antecipada, o professor Olivar Coneglian trabalha
na percepção de que se a rigidez de conceitos permeasse os estudos brasileiros, então muitas
mensagens deixariam de ser consideradas propaganda antecipada, e ainda cita Olivia Raposo da
Silva Telles, segundo a qual:
"...a Suprema Corte entendeu que as expressões ‘relativa a’ e ‘com o propósito de influenciar’
eram inconstitucionalmente vagas e interpretou a nova lei com o fim de salvá-la. A Corte
considerou que só seria propaganda relativa a um candidato claramente identificado
aquela que incluísse palavras explícitas de defesa da vitória ou da derrota de um
candidato. E forneceu exemplos dessas palavras: ‘vote em’, ‘eleja’, ‘apoie’, ‘derrote’, ‘rejeite’, as
quais vieram a ser conhecidas como ‘palavras mágicas’."
[TELLES, Olivia Raposo da Silva. Direito eleitoral comparado - Saraiva: São Paulo, 2009, p. 263.
Apud CONEGLIAN, Olivar. Propaganda eleitoral - 14ª ed. - Juruá: Curitiba, 2018, p. 254, não
destacado no original]
Sobre o conceito de propaganda eleitoral antecipada, extrai-se da mesma obra:
(...) Dessa forma, a própria lei leva à definição de propaganda antecipada: é a propaganda
eleitoral realizada antes de 16 de agosto do ano da eleição.
É uma definição simples e precisa, e se baseia no tempo: 15 de agosto.
A dificuldade não reside em se definir propaganda antecipada. A dificuldade está em definir ou
determinar se uma peça de publicidade específica caracteriza, ou não, propaganda eleitoral.
Os tribunais eleitorais têm enfrentado a questão, e, embora muitos casos tenham sido
analisados, não há uma uniformidade de tratamento, nem se chegou a uma precisão absoluta do
que é e do que não é propaganda eleitoral antecipada.

Num. 43157821 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12
(...) Toda peça publicitária tem um objetivo, está ligada a uma finalidade.
Observando o conteúdo de uma mensagem, e entrando no campo dos signos, a mensagem
publicitária possui uma dose de denotação e uma dose de conotação.
[CONEGLIAN, _____, p. 252]
Passando à análise do caso concreto, verifica-se de plano que o recorrente sustenta (id.
43066313) a versão de que o fato não se referiu a propaganda eleitoral antecipada, e sim
meramente crítica a respeito da discordância a algumas ideias e de que os limites da liberdade de
expressão foram respeitados.
A questão sob julgamento diz respeito ao seguinte texto, extraído do vídeo veiculado pelo
recorrente:
E aí galera, suave, muito bom dia. Tivemos aí o primeiro debate dos pré-candidatos ao Governo
do Estado e no meio de tanta baboseira, de tanta abobrinha e despreparo, me chamou atenção
duas afirmações: a primeira do senhor Roberto Requião, o tio bob, a famosa maria-louca, ele
falando que a repressão acaba fazendo com que a polícia entre na favela e atire em
pessoas inocentes. Me admira o senhor, depois de velho, está ficando gagá, falando merda,
deve tá chupando alguma droguinha, você está com problema mental senhor Roberto
Requião? O senhor que já foi policial militar há décadas atrás, já pertenceu a instituição pmpr
falando esse tipo de merda. Eu quero saber de qual polícia o senhor está falando, quem esse
tipo de gente despreparada que entra na favela atirando em inocentes? (...) Cara, é nítido que
de segurança pública vocês não entendem nada! (...) Mostraram que de segurança pública
vocês não entendem nada, a população brasileira e principalmente a paranaense precisa de
gente competente e não de gente idiota feito vocês.
Cumpre analisar o fundamento utilizado pela sentença recorrida para julgar a representação
procedente a fim de reconhecer a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa em
desfavor do recorrente, nos termos do art. 36, caput, e § 3º, da Lei nº 9.504/97. Constou da
sentença:
(...) entendo que o representante proferiu palavras ofensivas à honra e à imagem do então pré-
candidato, bem como diante das expressões contidas na parte final da transcrição, claramente
faz pedido de voto na forma negativa, ou seja, faz o pedido de não voto (...)
Na minha ótica, a questão merece solução diversa.
O recorrente, reagindo à fala atribuída ao recorrido, na qual associava a ação policial ao
assassinato de moradores de favelas, somente usufruiu da sua liberdade de expressão para
veicular o seu inconformismo com referidas palavras.
Quanto à matéria, extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o seguinte e didático
precedente:
(...)
4. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de
pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de

Num. 43157821 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12
controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2°), salvo se houver violação de normas ou
outros direitos constitucionalmente protegidos.
(...)
6. A liberdade de expressão é indivisível!
7. A indenização por danos morais não pode ser uma via indireta para se cercear a liberdade de
expressão.
8. "Você ainda se lembra que nessas épocas piedosas [o tempo de Dona Maria I] criticar era
sinônimo de injuriar: em literatura só se admitia a Epístola Laudatória; e como comentário às
coisas públicas, só se tolerava a Cantata." [EÇA DE QUEIRÓS. Apud: O Bei de Tunes -
Fundibulário com Pinheiro Chagas acerca do patriotismo, Lisboa: [Frenesi, 2002,p. 37]
9. Nos debates ocorridos no último impeachment de Presidente da República (2016), em que o
País viveu dias de tensão nacional, de desacordo político e ideológico generalizado, de
acirramento de ânimos, com transmissão ao vivo de sessões do Senado Federal, da Câmara
dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, as interjeições e expressões proferidas por
jornalista profissional, quando transmitia, em tempo real, pelo Youtube, comentários ao discurso
da autora, Senadora da República, contrários aos interesses políticos e aos sentimentos de si
dessa pessoa pública, não são aptas a atrair o controle judicial para que se suprima esse
conteúdo da plataforma em que está postado, tampouco para gerar indenização por danos
morais.
10. O Poder Judiciário não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomode ou
fira sentimentos de si. Isso vale, especialmente, quando estão em causa pessoas
públicas, políticos em especial, pois é próprio das Democracias existirem opiniões
diversas sobre os mesmos fatos. Onde uns veem razões para o aplauso entusiasta, outros
descobrem razões para críticas ácidas. (Adaptado)
11. "Je désapprouve les idées que vous défendez, mas je me battrai jusqua'à la mort pour que
vous puissez les dire." (Eu desaprovo o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito
de dizê-lo). [GERALDINE MUHLMANN, EMMANUEL DECAUX et ÉLISABETH ZOLLER. La
liberte d'expression. Paris: Dalloz, 2016, p. 209]
12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. (fls. 644-646) Opostos embargos
de declaração por Joice Cristina Hasselmann, ora agravada, foram rejeitados (fls. 685-693).
[STJ, AgInt no AREsp nº 1533994, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Decisão Monocrática, DJE
27/08/2020, não destacado no original]
Nesse contexto, é de se reconhecer que os comentários proferidos pelo recorrente, embora
duros, não passaram de críticas ácidas reagindo à fala prévia do recorrido tida pelo primeiro como
injustas, tendo como pano de fundo um cenário eleitoral.
Portanto, considerada a garantia constitucional para a livre expressão do pensamento, que
abrange ideias, críticas, opiniões e convicções, merece reforma a sentença (id. 43062772), visto
que as palavras proferidas pelo recorrente não configuram propaganda eleitoral antecipada
negativa. De consequência, de se afastar a multa aplicada.
Isso posto, diante da argumentação expendida, voto por conhecer e dar provimento ao recurso
eleitoral para, reformando a sentença, julgar improcedente a Representação.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Juiz Membro da Corte Eleitoral

Num. 43157821 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 03/10/2022 18:33:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100318332123400000042124686
Número do documento: 22100318332123400000042124686
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:08:12

EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0602093-62.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: MARCIONILIO SANCHO CAMBUHY JUNIOR - Advogados
do RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR32723-A, JOSE ROBERTO
AFFOLTER - PR72963, MARCELO NUNES MACHADO - PR70673, MATHEUS FERNANDES DA
SILVA - PR101678, WALTER GOMES CORREA NETO - PR0072736 - RECORRIDOS: ELEICAO 2022
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA GOVERNADOR, ROBERTO REQUIAO DE MELLO E
SILVA - Advogados dos RECORRIDOS: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621,
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - PR28277, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, JULIA PACHECO DA TRINDADE - PR0089158,
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - PR108262, AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - PR108957.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator. Vencida a Juiza Flavia da Costa Viana, acompanhada do Juiz Thiago Paiva dos
Santos e da Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. A Juiza Flavia da Costa Viana e o Juiz
Thiago Paiva dos Santos declararam voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 16.09.2022.